Tribunal: TJMT
Processo: 1009344-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009344-34.2025.8.11.0000
PACIENTE: JOSE FELICIANO DA COSTA JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO FORMIGUINHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade conhecida como “tráfico formiguinha”, consistente na venda de pequenas porções de entorpecentes, frequentemente em ações reiteradas. A defesa sustenta ausência de periculosidade concreta, quantidade reduzida de droga, primariedade do paciente e existência de atividade lícita, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e se é possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, diante da apreensão de 15 porções de substância entorpecente acondicionadas de forma típica para o comércio ilegal.
A dinâmica dos fatos e a forma de atuação se amoldam à modalidade do chamado tráfico formiguinha, caracterizado pela comercialização fracionada e constante de entorpecentes, o que reforça a periculosidade do agente.
Consta dos autos que o paciente possui histórico de envolvimento em atos infracionais análogos, bem como responde a outras ações penais, inclusive por crimes da mesma natureza, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em dados concretos e elementos objetivos extraídos dos autos, não havendo falar em constrangimento ilegal.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, à luz dos fundamentos expostos, diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva por seus fundamentos legais e fáticos.
Tese de julgamento:
A prática do tráfico de drogas na modalidade “formiguinha”, ainda que envolva pequena quantidade de entorpecentes, pode justificar a prisão preventiva quando evidenciado o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.
A presença de elementos concretos, como envolvimento anterior com o tráfico e ações penais em curso, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando a segregação cautelar se mostra necessária e adequada à gravidade do fato e à periculosidade do agente.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 18/03/2019; TJMT, Enunciado Orientativo no 6; TJMT, HC 1015357-83.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 23/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009344-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE FELICIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 064.614.431-69 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO FORMIGUINHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade conhecida como “tráfico formiguinha”, consistente na venda de pequenas porções de entorpecentes, frequentemente em ações reiteradas. A defesa sustenta ausência de periculosidade concreta, quantidade reduzida de droga, primariedade do paciente e existência de atividade lícita, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e se é possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, diante da apreensão de 15 porções de substância entorpecente acondicionadas de forma típica para o comércio ilegal.

A dinâmica dos fatos e a forma de atuação se amoldam à modalidade do chamado tráfico formiguinha, caracterizado pela comercialização fracionada e constante de entorpecentes, o que reforça a periculosidade do agente.

Consta dos autos que o paciente possui histórico de envolvimento em atos infracionais análogos, bem como responde a outras ações penais, inclusive por crimes da mesma natureza, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em dados concretos e elementos objetivos extraídos dos autos, não havendo falar em constrangimento ilegal.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, à luz dos fundamentos expostos, diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva por seus fundamentos legais e fáticos.

Tese de julgamento:

A prática do tráfico de drogas na modalidade “formiguinha”, ainda que envolva pequena quantidade de entorpecentes, pode justificar a prisão preventiva quando evidenciado o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

A presença de elementos concretos, como envolvimento anterior com o tráfico e ações penais em curso, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando a segregação cautelar se mostra necessária e adequada à gravidade do fato e à periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 18/03/2019; TJMT, Enunciado Orientativo no 6; TJMT, HC 1015357-83.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSE FELICIANO DA COSTA JUNIOR, que está atualmente preso na Cadeia Pública de Mirassol D’oeste-MT. O pedido é direcionado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

Brada a impetrante, que a manutenção da prisão preventiva é excessiva e desproporcional, solicitando a concessão da liberdade ao paciente, argumentando a inexistência de periculosidade concreta que justifique a medida cautelar extrema.

Afirma que a quantidade de droga apreendida é pequena, não justificando gravidade concreta, bem como o paciente é primário e exercia atividade lícita.

Protesta ainda que o inquérito anterior não gerou denúncia e não há comprovação de reiteração delitiva.

A defesa sustenta que a prisão se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem dados concretos que justifiquem o encarceramento provisório.

Pretende assim, a liberdade imediata do paciente, e na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, é pela denegação do
mandamus
, assim ementando:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – Alegada falta de fundamentação – Predicados pessoais favoráveis – Pequena quantidade de entorpecente – Ausência de perigo concreto – Improcedência – Decisão fundamentada na presença de perigo concreto e risco de reiteração delitiva – Indícios de tráfico na modalidade “formiguinha” – Outros procedimentos criminais em curso – Inviabilidade da substituição por medidas cautelares alternativas – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

O paciente foi preso em flagrante com 14 trouxas de substância análoga à cannabis sativa, resultando na conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, sob a alegação de necessidade de garantia da ordem pública (id. 277077850).

O juiz da 3a Vara Criminal fundamentou a prisão, interpretando como indício de reiteração delitiva.

A decisão se deu nos seguintes termos:

"
Em relação ao primeiro deles, observa-se que os elementos informativos são hábeis para demonstrar, primo ictu oculi, a materialidade e os indícios de autoria, conclusão esta que se extrai do próprio auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos, interrogatório, bem como dos demais documentos encartados aos autos. Conforme relatado pela autoridade policial, durante patrulhamento, a equipe policial recebeu denúncia sobre a comercialização de entorpecentes no bairro Planalto, nas proximidades da Igreja Comunidade do Reino, em Mirassol D’Oeste. Diante da denúncia, a equipe intensificou o policiamento na região e, por volta das 18h, observou dois indivíduos se aproximando da residência suspeita. Após a abordagem, ambos informaram ser usuários de entorpecentes e que estavam no local para realizar a compra. Declararam ainda que os responsáveis pela venda seriam Estefany Lima Tassi e seu companheiro José Feliciano Da Costa Junior, conhecido como Júnior, moradores da residência. No entanto, recusaram-se a atuar como testemunhas, alegando temor por represálias da facção criminosa Comando Vermelho, que controla o tráfico na cidade. Segundo consta, por volta das 19h30, os suspeitos foram avistados na praça central. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, fugiram do local. A guarnição retornou à residência denunciada e encontrou os suspeitos, que, ao notar a presença policial, demonstraram nervosismo e tentaram se esconder dentro do imóvel. Ambos foram abordados no quintal da residência, onde foi visualizada sobre uma mesa uma porção de substância análoga à cannabis sativa. Questionada, a suspeita confirmou haver mais entorpecentes dentro da casa e conduziu a equipe até o local onde estavam armazenados. Foram encontradas mais 14 trouxas da mesma substância. Por sua vez, vislumbro que o segundo deles resta igualmente preenchido. O periculum libertatis é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal". Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública. Apesar de ser considerado um conceito amplo, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione elevada gravidade no seio social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública. Sobre o tema, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC n. 188.075/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024). In casu, é de bom alvitre realçar que se trata de crime cuja repercussão é extremamente graves no seio da sociedade local (tráfico ilícito de drogas na modalidade manter em depósito/armazenar, com envolvimento de adolescente), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do investigado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer. Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, sobretudo em situações como às ora narradas, impossibilita a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, fato este que torna legítima a decretação da prisão preventiva como medida para assegurar a garantia da ordem pública. Sobre o tema, “inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, materializadas na gravidade dos delitos e no modus operandi dos pacientes” (TJMT, N.U 1001163-63.2023.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023). Por outro lado, verifica-se que, embora o custodiado seja formalmente primário, possui um histórico relevante de envolvimento em atividades criminosas, evidenciando sua inclinação à prática reiterada de delitos dessa natureza. Ressalte-se que, ainda na juventude, acumulou diversos Boletins de Ocorrência Circunstanciados por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, o que reforça sua trajetória voltada para a criminalidade. Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento uniformizado no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Orientativo n. 06, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Logo, verificado o preenchimento das hipóteses de admissibilidade, bem como comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, alternativa não resta senão o deferimento da representação, com a consequente decretação da prisão preventiva do acusado, como medida para assegurar a garantia da ordem pública. Pelo exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante e, em consequência, converto a prisão em flagrante de José Feliciano da Costa Junior, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem

pública, o que faço com fulcro no artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
” (sic – id.
277077850
)

Observa-se que a prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, para a salvaguarda da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, havendo o risco de que, colocado em liberdade, possa novamente cometer ilícitos.

Diante do quadro apresentado, tem-se que o paciente quando da prisão em flagrante delito,
tinha em seu desfavor um histórico quando ainda menor
, e após completar a maioridade, conforme destacado pela autoridade tida como coatora, em sua decisão; persiste no mundo do crime cuja apreensões quando ainda menor de idade não o conscientizou que o crime não compensa e que a continuação nesse mundo é prejudicial à sociedade sobretude para si mesmo por ter que passar parte de sua juventude recolhido ao cárcere público.

Analisando a vida pregressa do paciente, observa-se que além dos presentes autos, autos n. 1000458-13.2025.8.11.0011. - PLANTONISTA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (artigo 33 e artigo 40, inciso IV, da Lei Federal 11.343/06), consta ainda os autos n. 1002598-54.2024.8.11.0011 - 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (receptação e adulteração de sinal).

Ademais, conforme o auto de apreensão, consta que com o paciente, foram apreendidas 15 trouxinhas de um material vegetal, análogo a maconha, embalado em pedaços de plásticos, denotando a forma como as drogas são embaladas para serem comercializadas.

Neste momento, é inoportuno afirmar, porém há indícios de se tratar do chamado tráfico formiguinha, quando o agente comercializa entorpecentes em pequenas quantidades, a fim de facilitar o transporte, manuseio, acomodação e eventual descarte do entorpecente, em caso de abordagem policial.

Ressalte-se, o presente
habeas corpus
defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos, não encontro motivos para acolher a referida pretensão.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o perigo de liberdade; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

No que concerne ao perigo de liberdade, verifico que o juízo singular justificou adequadamente em suas razões de decidir, encontra-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante do fato ora tratado.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus. Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024)

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação temporária dos beneficiários do writ se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025